Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA LEI 14.010/2020. PRAZO NÃO CONSUMADO. JUROS MORATÓRIOS. MASSA FALIDA. ART. 124 DA LEI 11.101/2005.
I. Tem direito à gratuidade de justiça sociedade empresária falida que demonstra incapacidade financeira para arcar com os custos do processo.
II. Deve ser observada, na ação de cobrança de tarifa de água e esgoto, a suspensão da prescrição prevista no artigo 3o da Lei 14.010/2020.
III. De acordo com o artigo 124 da Lei 11.101/2005, “contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.”
IV. Apelações parcialmente providas.